Tribunal: TJBA
Processo: 8001038-78.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001038-78.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS MURILO MATTOS ROCHA, LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO INFERIOR A 100 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer da remessa necessária por considerar que o valor da condenação, apurado por meros cálculos aritméticos, não ultrapassa o limite de 100 salários-mínimos, conforme o art. 496, §3º, III, do CPC. O recurso impugnou essa decisão e, adicionalmente, pleiteou a revisão dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da remessa necessária, tendo em vista o valor da condenação inferior a 100 salários-mínimos e sua aferição por simples cálculos; (ii) determinar se é possível, em sede de agravo interno, discutir a fixação dos honorários de sucumbência não objeto da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se conhece da parte do agravo interno que trata da revisão dos honorários de sucumbência, por configurar inovação recursal, tendo em vista que tal matéria não foi objeto da decisão agravada, conforme orientação consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1932925/SP e AgInt no REsp 2077824/MG).

4.

A decisão monocrática, ao deixar de conhecer da remessa necessária, encontra amparo no art. 496, §3º, III, do CPC, que afasta sua obrigatoriedade nas condenações líquidas e inferiores a 100 salários-mínimos impostas contra municípios e suas autarquias.

5.

A condenação objeto da sentença mostra-se líquida, por depender exclusivamente de cálculos aritméticos, situação que se amolda à hipótese do art. 509, §2º, do CPC, não havendo espaço para a aplicação da Súmula 490 do STJ em razão dos novos parâmetros do CPC (REsp 1735097/RS).

6.

O valor da causa, fixado em R$ 30.000,00, é significativamente inferior ao limite legal exigido para o reexame obrigatório, servindo como referência válida na aferição do proveito econômico, conforme precedentes do STJ (AgRg no REsp 1103025/SP).

7.

A ausência de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno afasta a imposição da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AgInt no AgInt no MS 18651/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se conhece de alegações que configurem inovação recursal, por ausência de impugnação anterior e ausência de relação com a decisão agravada.

2.

A remessa necessária é incabível quando a condenação imposta a ente público for inferior a 100 salários-mínimos e aferível por simples cálculos aritméticos.

3.

O valor da causa pode ser utilizado como parâmetro válido para a aferição do proveito econômico quando ausente liquidez imediata da sentença.

4.

A multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC só é aplicável quando configurada manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 496, §3º, III; 509, §2º; 932, III; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1932925/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024;
STJ, AgInt no REsp 2077824/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.03.2024;
STJ, REsp 1735097/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.10.2019;
STJ, AgRg no REsp 1103025/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 29.04.2009;
STJ, AgInt no AgInt no AgInt no MS 18651/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 28.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
n.º 8001038-78.2023.8.05.0198, figurando como Agravante pelo
MUNICÍPIO DE PLANALTO
e como Agravada
NILVANIA GALVÃO DA SILVA PEREIRA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO

o Agravo Interno, nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA